Tribunal: TJSP
Processo: 2062291-31.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Execução Contratual
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES DEVIDOS À AGRAVADA. PÓSTERO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, DEFERIDO PELO M. JUÍZO UNIVERSAL. PLEITO DE DEVOLUÇÃO DA IMPORTÂNCIA NOS PRÓPRIOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE.

- O eg. STJ, ao julgar o REsp 1.840.531 sob o regime de recurso repetitivo (Tema 1.051), fixou a seguinte tese: «Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial,

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES DEVIDOS À AGRAVADA. PÓSTERO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, DEFERIDO PELO M. JUÍZO UNIVERSAL. PLEITO DE DEVOLUÇÃO DA IMPORTÂNCIA NOS PRÓPRIOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE.

- O eg. STJ, ao julgar o REsp 1.840.531 sob o regime de recurso repetitivo (Tema 1.051), fixou a seguinte tese: «Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador» (Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 7-12-2020)

- Considerando que o levantamento objeto – o qual constitui o fato gerador da obrigação de devolver os valores à agravada– é anterior ao pedido de recuperação judicial, o crédito sub examine deverá, necessariamente, ser submetido ao microssistema recuperacional, dada sua concursalidade, sob pena de favorecimento de credores não admitido na legislação de regência.

Provimento do agravo.